Tribunal: STF
Processo: RE 1407767
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALARES E DE COLCHÃO PNEUMÁTICO A TODOS OS USUÁRIOS DO SUS NO ESTADO DE ALAGOAS. PRODUTOS NÃO CONTEMPLADOS NO SUS. ESFERA ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO ERGA OMNES . NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO CASO A CASO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PACIENTES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Hipótese de ação civil pública julgada procedente para condenar a União, o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a fornecerem camas hospitalares e colchões pneumáticos a todos os usuários do Sistema Único de Saúde em Alagoas que possuam prescrição médica para usá-los. 2. Regra geral, não pode o Judiciário se imiscuir na seara reservada pela Constituição Federal ao administrador, para determinar, casuisticamente, a aquisição de medicamento ou de produtos diversos daqueles fornecidos pelo SUS, sob pena de inviabilizar as políticas públicas implementadas com vistas à universalidade das prestações e à isonomia no atendimento aos cidadãos, conforme apregoado no art. 196, da Lei Maior.



    3. Nas ações civis públicas nas quais se pleiteia a concessão de medicamento ou de equipamento médico-hospitalar a um paciente paradigma descabe a determinação do efeito erga omnes, haja vista ser imperativa a comprovação da negativa de fornecimento pelo Poder Público e da real necessidade e imprescindibilidade do uso de determinado medicamento/equipamento, o que é impossível de se constatar em relação a todos os pacientes usuários do SUS. 



    4. Na espécie, a princípio, verificou-se a gravidade da situação de saúde do paciente que motivou a instauração do Inquérito Civil e que deu subsídios ao ajuizamento da presente ação civil pública. Com efeito, restou constatado que ele apresentava grave quadro clínico, pois se tratava de paciente acamado há mais de cinco anos, portador de sequelas de dois AVC e doença psiquiátrica severa, cardiopata e hipertenso, de modo que tal situação de morbidade, em certa medida, mostrou-se, a princípio, capaz de justificar a condenação imposta, de caráter excepcional, no sentido de obrigar o Estado a fornecer a cama hospitalar e o colchão pneumático a referido paciente. 



    5. No entanto, apesar disso, não é possível se lançar uma decisão genérica e indeterminada quanto aos seus destinatários, com vistas a alcançar a todos casos de fornecimento de camas hospitalares e de colchões pneumáticos, sob pena de causar grave lesão à ordem e à economia públicas, valores protegidos pela Lei n.º 8.437/92. 



    6. É preciso haver a demonstração individual acerca da existência de patologia e de quadro de saúde que justifique a real necessidade quanto ao uso dos equipamentos pretendidos, o que, na espécie, não está demonstrado, pois a simples existência de prescrição médica não se mostra suficiente para condenar o Estado em tal obrigação, de modo que a eficácia erga omnes não encontra o devido respaldo. 



    7. Ademais, os elementos materiais constantes no feito não são capazes de atestar a deficiência na prestação do serviço de saúde ou a impropriedade da política pública atualmente existente para fins de tratamento e de cuidado das pessoas que estão acamadas em leitos do SUS no Estado de Alagoas. Além disso, deve ser considerado a informação prestada pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió - NIJUS no sentido de que não possível atender administrativamente o pedido de fornecimento de cama hospitalar e de colchão pneumático porque não há fornecimento desses produtos via SUS, razão pela qual não há estoque desses materiais para entrega à população. A cama hospitalar e os colchão pneumático, portanto, não estão contemplados na Tabela Unificada de Procedimentos -SIGTAP/SUS 



    8. O direito à saúde deve ser executado mediante políticas públicas, de modo que é preciso que haja uma omissão relevante na política pública para se justificar a adoção de medidas excepcionais pelo Estado nessa seara, o que, no presente caso, à vista dos elementos materiais acostados aos autos, não ocorreu. 



    9. Remessa necessária e apelações da União e do Estado de Alagoas providas para julgar improcedente o pedido de condenar a União, o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a fornecerem camas hospitalares e colchões pneumáticos a todos os usuários do Sistema Único de Saúde em Alagoas que possuam prescrição médica para usá-los.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para corrigir erro material.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, 37, § 6º, 196, 197 e 198, I, todos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido "resolveu a controvérsia sem devidamente valorar (...) a inexistência de ofensa ao princípio da separação de poderes, a ausência de ingerência indevida em questões orçamentárias do Poder Executivo e a busca pela efetivação do direito fundamental à saúde que, quando lesionado, deve ser apreciado pelo Judiciário. "



    Sustenta que "conforme entendimento jurisprudencial de há muito sedimentado na jurisprudência pátria, "a reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o intuito de fraudar, frustrar ou mesmo inviabilizar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, por encontrar insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial ".



    Aduz que, relativamente ao fundamento do acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação da omissão do Poder Publico no fornecimento de camas hospitalares e colchões pneumáticos aos seus usuários, consta dos autos que a Secretaria de Saúde do Município (SMS) e o Núcleo Interinstitucional de Judicialização de Saúde em Maceió (NIJUS) teriam informado "que o fornecimento dos materiais não pode ser prontamente realizado, uma vez que não constam no elenco de materiais a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. (fl. 147)" (ID 4058000.2751500)".



    Defende que não se aplica ao presente caso o entendimento adotado no RE 855.178, vez que na presente hipótese não se trata de decisão genérica, pois alcança apenas os usuários que demonstrem a necessidade dos equipamentos por meio de prescrição médica.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando condenar o Estado a fornecer camas hospitalares e de colchões pneumáticos - equipamentos de saúde que já possuem registro e autorização na ANVISA - aos pacientes da rede de saúde pública no Estado de Alagoas que possuam indicação médica para o uso, rateando-se o custeio desses materiais entre os entes federados. 



    Observe-se que no acórdão recorrido ficou esclarecido que "a tutela antecipada foi inicialmente deferida apenas e tão só para condenar o Estado a fornecer cama hospitalar e colchão pneumático ao paciente Sr. Edvaldo Gomes da Silva - e não a toda a sociedade alagoana usuária do SUS - no sentido de preservar a sua saúde. No entanto, como o seu cumprimento sequer chegou a ser concretizado porque o beneficiário faleceu (id. 4058000.3753644), a referida decisão liminar perdeu o seu objeto."



    Portanto, a ação segue seu curso apenas para assegurar o fornecimento dos referidos materiais a toda a sociedade usuária do SUS em Alagoas que tenham a devida prescrição médica.



    Inicialmente, verifico que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, 37, § 6º, 197 e 198, I, todos da Constituição Federal da Constituição Federal, não foi debatida nos acórdãos recorridos, a atrair os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. [...]



    (...)



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    (ARE 1353163 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito", sendo necessária a apreciação pelo Tribunal de origem da questão constitucional. Nesse sentido, ARE 1153540 AgR, Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), ARE 1332944 AgR/RJ, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 



    De início, no que se refere ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), esta Corte já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Sobre o tema destaco os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 886.710 AgR, ministra Rosa Weber) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram aplicados pelo juízo de origem. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1.015.529 AgR , ministro Ricardo Lewandowski)



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou (Evento n. 167):



    Delimitada a causa em apreço, pontuo, desde logo, que, regra geral, não pode o Judiciário se imiscuir na seara reservada pela Constituição Federal ao administrador, para determinar, casuisticamente, a aquisição de medicamento/equipamento diverso daqueles fornecidos pelo SUS, sob pena de inviabilizar as políticas públicas implementadas com vistas à universalidade das prestações e à isonomia no atendimento aos cidadãos, conforme apregoado no art. 196, da Lei Maior. 



    No caso concreto, a bem da verdade, busca o Ministério Público Federal condenar o Estado a fornecer camas hospitalares e de colchões pneumáticos - equipamentos de saúde que já possuem registro e autorização na ANVISA - aos pacientes da rede de saúde pública no Estado de Alagoas que possuam indicação médica para o uso, rateando-se o custeio desses materiais entre os entes federados.



    (...)



    Dessa maneira, os elementos materiais constantes no feito não são capazes de atestar a deficiência na prestação do serviço de saúde ou a impropriedade da política pública atualmente existente para fins de tratamento e de cuidado das pessoas que estão acamadas em leitos do SUS no Estado de Alagoas.



    O direito à saúde deve ser executado mediante políticas públicas, de modo que é preciso que haja uma omissão relevante na política pública para se justificar a adoção de medidas excepcionais pelo Estado nessa seara, o que, no presente caso, à vista dos elementos materiais acostados aos autos, não ocorreu. 



    Não pode o Poder Judiciário, em toda e qualquer demanda, apenas embasado na solidariedade humana, interferir nas decisões administrativas que visam a garantir atendimento médico mais eficiente e de maior alcance, sob pena de cometer injustiças ainda mais graves e de violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    À derradeira, ressalto que a tutela antecipada foi inicialmente deferida apenas e tão só para condenar o Estado a fornecer cama hospitalar e colchão pneumático ao paciente Sr. Edvaldo Gomes da Silva - e não a toda a sociedade alagoana usuária do SUS - no sentido de preservar a sua saúde. No entanto, como o seu cumprimento sequer chegou a ser concretizado porque o beneficiário faleceu (id. 4058000.3753644), a referida decisão liminar perdeu o seu objeto. (Grifei)



    No julgamento dos embargos de declaração (Evento n. 195) a alegada omissão sobre o tema foi enfrentada nos seguintes termos: 



    "É preciso observar que o acolhimento do pedido da presente ação civil pública - o qual, em última análise visa a concretizar o direito à saúde - envolve outras questões fático-jurídicas que precisam ser constatada e ponderadas, mormente quando se sabe que o referido direito fundamental à saúde se concretiza mediante políticas públicas, de modo que é preciso que haja uma omissão relevante na política pública escolhida pela Administração Pública para se justificar a adoção de medidas excepcionais pelo Estado nessa seara, o que, no presente caso, à vista dos elementos materiais acostados aos autos, repita-se, não ocorreu."



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Suprema.



    De outro lado, verifica-se que no acórdão recorrido o Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, pela inexistência de comprovação da omissão relevante na política pública estatal a justificar a excepcional intervenção jurisdicional. 



    Para dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator